Tribunal: TJDFT
Processo: 0749095-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749095-15.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: FRANCIMAR JOSE DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0708744-43.2025.8.07.0018, promovido por FRANCIMAR JOSE DE LIMA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 250308837 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, afastando as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva para cumprimento de sentença coletiva oriunda dos autos no 0707688-14.2021.8.07.0018, ajuizado pelo SINDIRETA-DF em face do DISTRITO FEDERAL e Outros. No agravo de instrumento interposto (ID 75441930), o agravante sustenta que a entidade representativa da categoria funcional da parte exequente é o SINDER, o que obsta a execução de título judicial que possui como substituto o SINDIRETA, diante do princípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal. Ressalta que o exequente está aposentado desde 03/06/2019, de sorte que o requerimento deveria ser formulado em face do IPREV, parte legítima para figurar no polo passivo do processo originário, e não em desfavor do Distrito Federal. Ao final, postula, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e, subsidiariamente, a ilegitimidade passiva do executado, com a consequente resolução do processo sem apreciação do mérito. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal em decorrência da isenção legal. É o relatório. Decido. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA O Distrito Federal sustenta que a entidade representativa da categoria funcional da parte exequente é o SINDER, o que obsta a execução de título judicial que possui como substituto o SINDIRETA, diante do princípio da unicidade sindical, insculpido no artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal. De acordo com o título executivo (ID 241434669, pág. 23, origem), os réus foram condenados na obrigação de pagar, (a)os substituídos processuais, do valor da diferença entre a indenização efetivamente paga e aquela efetivamente devida em face da inclusão das verbas salariais acima descritas na base de cálculo da indenização em questão. Dessa forma, o título executivo assegurou o indigitado direito aos “substituídos” do Sindicato autor, e conforme ressaltado pelo Juízo a quo, verifica-se que a parte exequente é filiado ao SINDIRETA, e não ao SINDER, conforme ficha de filiação acostada sob o ID 250272404, origem. Assim, resta evidenciada a legitimidade ativa da parte exequente para o ajuizamento do processo originário. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA O DER/DF aduz que a parte exequente está aposentada desde 03/06/2019, de sorte que o requerimento deveria ser formulado em face do IPREV, parte legítima para figurar no polo passivo do processo originário, e não em seu desfavor. De acordo com o título executivo (ID 241434669, origem), o Distrito Federal foi condenado juntamente com outras 16 (dezesseis) entidades da administração indireta, incluindo o DER/DF, na obrigação de pagar aos aposentados o valor da diferença entre a indenização efetivamente paga e aquela efetivamente devida em face da inclusão das verbas salariais descritas na sentença e acórdão respectivo. Dessa forma, o título executivo delimitou o recebimento do reajuste aos servidores aposentados, que é o caso do agravado. Não obstante os proventos de aposentadoria serem adimplidos pelo IPREV, verifica-se que a demanda originária foi ajuizada em desfavor do DER/DF, sobre quem recai a obrigação de cumprimento da sentença. Logo, o ente distrital tem legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Cabe salientar que no recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 142275719 dos autos n. 0707688-14.2021.8.07.0018) não foi arguida preliminar de ilegitimidade ativa ou passiva, conforme acórdão exarado sob o ID 241434669, origem. Sob essa perspectiva, não sobressai a invocada probabilidade do direito necessária à concessão da tutela recursal vindicada pelo agravante. CONCLUSÃO Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal, em relação à ilegitimidade ativa e passiva. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025 às 17:12:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora